Tribunal: TJES
Processo: 0000610-42.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000610-42.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Efetivado o cancelamento da distribuição, revela-se incabível a cobrança de custas processuais, na medida em que inexistiu a efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado. Precedentes STJ e TJES.

II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0000610-42.2020.8.08.0042

APELANTE: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

JUIZ: RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL, em MANDADO DE SEGURANÇA, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, oportunidade em que condenou a apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a sentença recorrida deve ser reformada a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais a partir do cancelamento da distribuição da ação (Art. 290 do CPC), ou para que, no máximo, as custas fixadas levem em consideração o valor correspondente ao proveito econômico devidamente auferido pela apelante, afastando-se a obrigação de recolhimento com base no valor global do contrato.
”

Contrarrazões pelo provimento recursal.

Com efeito, na linha dos artigos 290 e 292, §3º, do CPC/15, dispõe o artigo 282, parágrafo único, do Código de Normas da CGJES, que “
O Juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, determinando o recolhimento das custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de cancelamento da distribuição
.
”

Por sua vez, verificado o cancelamento da distribuição, revela-se incabível a cobrança de custas processuais, na medida em que inexistiu a efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...)
2.
O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. (...)
4.
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
. (...) (
STJ
; REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de
25/5/2023.
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
POSTERIOR ACORDO CELEBRADO EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS. (...)
2.
- 'A única sanção legal aplicável às hipóteses em que o autor não recolhe as custas iniciais é o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC e art. 116, I, do código de normas da corregedoria geral de justiça do Espírito Santo, sendo que a determinação judicial para que se inscreva o nome do autor em dívida ativa não encontra amparo legal e vai de encontro com a própria natureza jurídica do instituto, que constitui espécie de taxa de serviço de utilização não compulsória, ou seja, que depende da efetiva fruição do serviço oferecido para legitimar a sua cobrança' (TJES; Apelação Cível n. 021.10.009236-6; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; DJES 11-10-2011; p. 32).

3.
- Recurso provido e decotado o capítulo da respeitável que determinou a inscrição em dívida ativa após o trânsito em julgado. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110217667, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Tem-se, portanto, que “
O cancelamento da distribuição do feito é a consequência jurídica atribuída pelo não pagamento das custas iniciais. Contudo,
a penalidade imposta no artigo 290 do CPC não implica a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbenciais.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.(REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 038190049247, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao apelo para excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo, incólume, em seus demais termos, a sentença objurgada.

É como voto.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Não obstante a minha convocação para composição de quórum no julgamento do presente recurso, averbo minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos dos arts. 192 do RITJES e 145, §1º do Código de Processo Civil.